Tribunal: TJSP
Processo: 0006202-51.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0006202-51.2019.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
DEVAIR AFONSO DE MOURA VIEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0006202-51.2019.8.26.0026 -Voto no 25.059
2
Agravo de Execução Penal no 0006202-51.2019.8.26.0026
Agravante: Devair Afonso de Moura Vieira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Voto no 25.059 dig
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado DEVAIR AFONSO DE MOURA VIEIRA em face da respeitável
decisão de fls. 209/210 dos autos de origem, proferida pelo MMo Juiz de Direito do
DEECRIM da 3a RAJ (Bauru), que indeferiu sua progressão ao regime semiaberto.
Recurso devidamente processado, mantida a decisão
em primeiro grau, sobreveio manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo não provimento.
É, em síntese, o relatório.
Correto o indeferimento da progressão.
O exame psicológico aponta inúmeras e graves
objeções à progressão, destacando-se, entre elas, a falta de arrependimento ou crítica
acerca da conduta delituosa, bem como a ausência de emoções e de planos futuros
quando em liberdade.
Ademais, o agravante não recebe visitas e não se
relaciona por correspondência, circunstância que somente faz aumentar a dúvida
quanto ao processo de ressocialização.
O agravante não foi condenado por um crime qualquer,
mas por estupro. Logo, é indispensável que exiba merecimento inquestionável, o
que, na espécie, está ainda longe de acontecer.
Posto isso, meu voto nega provimento ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator